Tribunal: TCU
Processo: 031.315/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB (no da TCE no sistema: 2934/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11888/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor de Benedito Pedro da Cruz, ex-Prefeito de Abaré/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE) durante o exercício de 2014. Considerando que, nos presentes autos, o valor de constituição da TCE apurado em 1/1/2017 é de R$ 49.820,92, inferior, portanto, ao limite a que alude o art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012; Considerando que, no caso concreto, o débito decorre da aplicação do valor de R$ 41.129,16 em despesas fora do objeto previsto originalmente (aquisição de veículo automotor), com possível desvio de finalidade de parte dos recursos federais repassados; Considerando que o veículo foi adquirido e registrado como patrimônio do município de Abaré/BA; Considerando que não há nos autos indícios de locupletamento por parte do agente público responsável pelo desvio de finalidade parcial praticado; Considerando que, nos termos do art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004 e da jurisprudência do TCU (cf. Acórdão 1616/2010-TCU-Primeira Câmara , 2.710/2009-TCU-2a Câmara, 1.189/2009-TCU-1a Câmara, entre outros), em situações semelhantes a tratada nestes autos, o entendimento predominante do Tribunal tem se orientado no sentido de imputar o débito ao ente municipal e não ao ex-Prefeito; Considerando que, apesar de não haver indícios de locupletamento por parte do ex-prefeito, a ocorrência de desvio de finalidade poderia vir a ensejar julgamento pela irregularidade das contas; Considerando que, conforme instrução da unidade técnica, não houve ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória ou ressarcitória deste Tribunal; Considerando que, nos presentes autos, não cabe prosseguir para o julgamento de mérito, em função do disposto no art. 6o, inciso I, da IN TCU 71/2012; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), com anuência do Ministério Público junto ao TCU, propõe o arquivamento desta TCE, sem julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 69 a 72), em: incluir o Município de Abaré/BA como responsável nos autos; excluir o Sr. Benedito Pedro da Cruz da relação processual; arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito identificado, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213, do Regimento Interno do TCU; enviar cópia deste acórdão, e dos pareceres dos autos às peças 69-72, ao responsável, ao município de Abaré/BA e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 1. Processo TC- Processo 031.315/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Benedito Pedro da Cruz (XXX.863.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abaré - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.